Tribunal: TJDFT
Processo: 0711621-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711621-15.2022.8.07.0000 RECORRENTE: TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A. RECORRIDO: ROGÉRIO REIS DE AVELAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PERCELA DE SALÁRIO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITOS BÁSICOS DOS INDIVÍDUOS E QUE NÃO PODEM SER OBJETO DE CONSTRIÇÃO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDAS. ARTIGO 833, IV, DO CPC. CONSTRIÇÃO APENAS SOBRE SALÁRIOS SUPERIORES A 50 SALÁRIOS-MÍNIMOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A Constituição Federal, em capítulo destinado aos Direitos Sociais, estabeleceu que “são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, a proteção do salário na forma da Lei, constituindo crime sua retenção dolosa” (art. 7o, caput e inciso X). Em cumprimento ao preceito constitucional, o legislador ordinário reconheceu a existência de direitos básicos dos indivíduos e que não poderiam ser objeto de constrição para pagamento de dívidas. 2. Consoante disposição do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nas exceções que enumera. A garantia não é absoluta, porque, diante de eventual conflito de direitos igualmente relevantes e equivalentes, admite-se a penhora do salário para pagamento de prestação ou encargo de igual natureza (prestação alimentícia). Mas para as demais hipóteses, somente será admissível se a remuneração do devedor exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos. 3. Desse modo, uma vez que a dívida exequenda tem origem em pedido de restituição de valores recebidos indevidamente pelo agravante, sem qualquer relação com obrigação alimentar, somente diante da comprovação de que o devedor aufere renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos se admitiria a constrição sobre sua renda ou vencimento. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, § 4o, e 833, inciso IV e §2o, ambos do CPC, sustentando o cabimento da mitigação da impenhorabilidade de verbas salariais em percentual que garanta a subsistência mínima do devedor. Subsidiariamente, defende a possibilidade de penhora dos rendimentos exclusivamente para execução dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto a indicada violação ao artigo 833, inciso IV e §2o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010